Tribunal: TJES
Processo: 0000779-80.2018.8.08.9101
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-80.2018.8.08.9101
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA e outros
RECORRIDO: MARTA PEROBA CARVALHO DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000779-80.2018.8.08.9101

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARTA PEROBA CARVALHO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO ÍNDICE A SER APLICADO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI Nº 14.905/2024. UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA CGJ-TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Embargantes, ora Recorrentes, em face de sentença que rejeitou os embargos opostos e homologou os cálculos da contadoria. Em contrarrazões, pugna a Embargada, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). É cediço que, mesmo não tendo constado da decisão condenatória a incidência de juros moratórios, a inclusão pode ser feita de ofício em qualquer momento da execução. Isso porque os juros de mora são considerados consectários legais da condenação, ou seja, consistem em uma consequência lógica do pronunciamento judicial, portanto, são tidos como matéria de ordem pública e podem ser incluídos pela parte exequente no pedido de cumprimento de sentença ou liquidação, ou, até mesmo de ofício pelo juiz. Da mesma forma, incide a correção monetária, eis que recupera a perda do poder aquisitivo da moeda.

(3). No caso em tela, pugnam os Recorrentes que seja fixada a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora de débitos judiciais, ao invés dos critérios definidos pela CGJ-TJES (juros de 1% ao mês e correção pelo INPC/IBGE).

(4). Entretanto, destaca-se que a forma de atualização monetária adotada no presente feito (em se tratando de sentença prolatada antes da vigência da Lei nº 14.905/2024) é a oficial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, disponível na calculadora do site da CGJ-TJES e aplicável aos processos judiciais, de modo que adequados os cálculos formulados pela contadoria do Juízo de origem.

(5). Nesse sentido, não há que se falar em excesso ou incorreção dos índices aplicáveis na hipótese, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)